Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67859855, o SINDIRETA/DF informou que o crédito relativo à substituída NELMA DE FÁTIMA AMORIM MORAES foi adimplido, conforme consta do alvará de levantamento de ID: 9641825 (Pág.5) e requereu a extinção da execução quanto à mencionada substituída. Intimado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 68431559). Pois bem. Ante a comprovação do levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de NELMA DE FÁTIMA AMORIM MORAES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizerem se tem pedido pendente de análise. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR